Tribunal: TJDFT
Processo: 0729000-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. RESTITUIÇAO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. CONSEQUENCIA LÓGICA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 Consoante o disposto no par. 5o do artigo 1.017 do CPC, em caso de processo eletrônico, dispensa-se a juntada de peças obrigatórias para a formação do instrumento. 1.1 Decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença são impugnáveis na via do Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, § 3o do CPC. 1.2 Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Reconhecida a nulidade da intimação para cumprimento voluntário da obrigação, a restituição do prazo previsto no artigo 523 do CPC resulta, por consequência lógica, na devolução do prazo para impugnar, previsto no artigo 525 do CPC, não havendo que se falar em Decisão deficientemente fundamentada.
3. A ausência de liquidez e inexigibilidade da obrigação constitui matéria de ordem pública e uma vez suscitada pelo Executado mesmo antes do decurso do prazo para impugnação, logrou ser apreciada e, no caso, acertadamente rejeitada pelo Juízo, porquanto os honorários sucumbenciais executados, observaram os termos fixados na condenação.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.